Tribunal: TJBA
Processo: 8058430-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058430-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCICLEIA TEODORO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, VINICIUS BORGES NAVARRO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR INDEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL E DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em que se pleiteava a concessão de tutela provisória para manutenção da posse de imóvel, impedimento de negativação do nome da agravante e autorização para depósito judicial do valor que entende incontroverso.

2. A agravante sustenta que apresentou cálculo detalhado para revisão contratual e que há probabilidade do direito invocado.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento em revisão contratual, a fim de justificar o depósito do valor tido por incontroverso e impedir a negativação do nome da agravante, bem como manter a posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, consubstanciado na Súmula nº 380, de que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", de modo que o depósito de valor inferior ao pactuado não possui efeito liberatório da obrigação.

6. No caso concreto, não foi demonstrada de forma inequívoca a existência de cláusulas abusivas ou fato superveniente que justificasse a revisão do contrato, conforme exigido pelo art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

7. As cláusulas contratuais referentes a parcelas, taxas e encargos estavam expressamente previstas e foram aceitas pela agravante no momento da contratação, não se revelando, à primeira vista, desproporcionais ou ilegais.

8. Inexistindo fundamentos de fato ou de direito que autorizem a reforma da decisão monocrática, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: “A ausência de demonstração inequívoca de abusividade contratual ou de fato superveniente que justifique a revisão contratual impede a concessão de tutela provisória para impedir a negativação do nome do consumidor e manter a posse do bem financiado, não tendo o depósito parcial valor liberatório, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8058430-51.2024.8.05.0000
, agravante
JOCICLEIA TEODORO DA SILVA
e agravado
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .